Tribunal: TJSP
Processo: 1023895-33.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023895-33.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André,
em que é embargante FACULDADE TIJUCUSSU SÃO CAETANO, é
embargada ASENATE SUELLEN SANTOS DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023895-33.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - 2a Vara Cível - VOTO
40499 - E /AL/ O / V / D
2/4
VOTO No.: 40499
EDEC.No.: 1023895-33.2018.8.26.0554/50000
COMARCA.: SANTO ANDRÉ 2a VARA CÍVEL
EBTE. :FACULDADE RIJUCUSSU SÃO CAETANO
EBDA. : ASENATE SUELLEN SANTOS DINIZ JG
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente
infringente
-
Desvirtuamento
do
recurso

Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 757/762 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a
decisão
embargada
contém
omissão,
suscitando
ainda
prequestionamento (fls. 1/9).
Intimada, a embargada não se manifestou
conforme certidão de fls. 13.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023895-33.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - 2a Vara Cível - VOTO
40499 - E /AL/ O / V / D
3/4
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023895-33.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - 2a Vara Cível - VOTO
40499 - E /AL/ O / V / D
4/4
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).

Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que, em momento algum a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator